Tribunal: TJBA
Processo: 0500324-46.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0500324-46.2020.8.05.0250 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia Apelado : Noel de Jesus Carvalho Advogado(s) : Rui Souza Nunes (OAB/BA 8429) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO RECONHECIMENTO. MODULAÇÃO. REDUTOR. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o entendimento de ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial e insuficiência do conjunto probatório. 2. Recurso voltado à reversão absolutória, sustentando a validade da abordagem e a suficiência das provas para a condenação. II. Questões em Discussão. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fuga do agente ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca pessoal; (ii) avaliar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; e (iii) estabelecer o cálculo dosimétrico. III. Razões de Decidir. 4. Para que se reconheça a nulidade da abordagem policial é impositivo restar evidenciado cuidar-se de ato eivado de cunho imotivado e arbitrário, desprovido de justa causa, o que não se confunde com a abordagem ao agente que, estando em local reconhecidamente conflagrado pelo tráfico de drogas, empreende fuga ao avistar a viatura, sendo, a partir disso, perseguido e abordado trazendo consigo entorpecentes. Precedentes. 5. Reconhecida a legalidade da abordagem policial, afasta-se a alegação de ilicitude das provas decorrentes do flagrante, devendo ser valorados os elementos probatórios regularmente colhidos, a fim de se estabelecer se suficientes ou não para a condenação. 6. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu, em via pública, de 17 (dezessete) pinos de cocaína, sob típicas circunstâncias de sua comercialização ilícita, configura-se a incursão objetiva daquele no delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 7. O fato de uma das três testemunhas arroladas pela Acusação não se recordar dos fatos não infirma a validade ou fragiliza os depoimentos prestados pelas demais. 8. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daqueles em prejudicar o acusado, compreensão que não é afastada por eventuais imprecisões periféricas nos respectivos depoimentos, sem afetar o cerne da imputação. 9. Sob a égide do art. 42 da Lei nº 11.343/06, constando-se que o agente foi flagrado com quantidade não elevada de drogas, porém de elevada nocividade (cocaína), tem-se por justificada a elevação da pena-base pela consagrada fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, para que corresponda a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 10. O atual entendimento do Superior de Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a confissão do agente, mesmo que qualificada, extrajudicial ou parcial, e ainda que não ratificada em juízo, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, admitindo-se, nessas hipóteses, a modulação da fração redutora à metade (1/12). 11. Sendo o réu tecnicamente primário e não se tendo valorado negativamente sua personalidade ou conduta social, tampouco se colhendo elementos que apontem sua dedicação habitual à prática delitiva ou a integração a facção criminosa, revela-se imperativa a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima (2/3). IV. Dispositivo e Tese. 12. Recurso provido, para condenar o réu pela incursão no crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º), fixando-lhe as penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos. Tese(s) de julgamento: “1. A abordagem policial é legítima quando há fundada suspeita baseada em elementos objetivos, como a fuga do agente ao avistar a viatura ingressando em área conflagrada pelo tráfico de drogas. 2. Os depoimentos policiais, quando firmes e em consonância com outras provas, constituem meio idôneo para fundamentar condenação.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 155, 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 887.349/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 904.245/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500324-46.2020.8.05.0250, em que figura como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Noel de Jesus Carvalho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator